Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-98.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto

Ementa:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000519265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001286-98.2019.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelada RENATA IARA DA SILVA
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001286-98.2019.8.26.0076-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.400-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001286-98.2019.8.26.0076
Procedência: Bilac
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.400)
Apelante:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -Cdhu
Apelada:
Renata Iara da Silva Cardoso
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO
-CDHU.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
HABITACIONAL.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
ENTRE
PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.
A Primeira Subseção das Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem
competência preferencial para as “ações relativas à
compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos”.

Não conhecimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Trata-se de demanda ajuizada pela Companhia de
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu contra Renata Iara da Silva Cardoso, visando
à rescisão de contrato de compra e venda de unidade
habitacional.

AC 1001286-98.2019.8.26.0076-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.400-3
Historiando
a
inadimplência
contratual
da
compradora, pleiteia a rescisão contratual, a reversão na
posse do imóvel e que os valores já recebidos sejam
reconhecidos como contraprestação locatícia.
2.
O
M.
Juízo
de
origem
julgou
parcialmente
procedente a ação para
“declarar a resolução do contrato cessão de posse
e promessa de venda e compra, reintegrando a
Autora na posse definitiva do imóvel indicado na
exordial. Condeno a autora a restituir à parte ré,
90% do valor das prestações que pagaram, com
correção
monetária
a
partir
dos
respectivos
desembolsos” (e-pág. 70-1)
Do
decidido
apelou
a
autora,
pleiteando,
alternativamente, o (i) perdimento dos valores pagos pela
suplicada, (ii) o arbitramento de indenização mensal pela
ocupação do imóvel, ou (iii) a majoração do percentual a
ser retido pela recorrente (e-pág. 77-86).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 29 de junho de 2020 (e-pág. 95).
VOTO:
3.
Remetem-se directe os autos à Mesa, com apoio na
regra do inciso I do art. 170 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, porque o caso em pauta atrai a
competência interna de uma das egrégias Câmaras da
Seção de Direito Privado desta Corte.
4.
Versa
a
espécie
demanda
ajuizada por uma
sociedade
de
economia
mista,
a
Companhia
de

AC 1001286-98.2019.8.26.0076-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.400-4
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu, com o fim de com o fim de rescindir contrato
de compra e venda pela inadimplência da compradora,
cumulado com pedidos de reintegração de posse e
compensação
das
prestações
já
recebidas
como
pagamento de aluguel pela permanência no imóvel.
Esta matéria tem competência interna definida
nesta Corte pelo item I-25 do art. 5o da Resolução
623/2013 (de 16-10), expedida por seu egrégio Órgão
Especial, que indica a competência preferencial da
Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado para
apreciar e decidir
“ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas
aquelas
sujeitas
ao
estatuto
das
licitações e contratos administrativos; (Redação
dada pela Resolução 813/2019).”
Recolhem-se,
a
propósito,
julgados
conformes
deste Tribunal de Justiça: AC 1003703-37.2019
Des.
AROLDO VIOTTI, j. 11-9-2019; CC 0004943-02.2019,
Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 13-2-2019; CC
0032924-40.2018 Des. MÁRCIO BARTOLI, j. 28-11-2018;
CC 0005262-67.2019
Des. FERRAZ DE ARRUDA, j.
3-4-2019; CC 0002560-85.2018, Des. RICARDO ANAFE, j.
14-3-2018;
AC,
0009436-15.2010
Des.
MARCIO
BARTOLI, j. 4-2-2019.
Assim, meo iudicio, cabe a remessa dos autos à
distribuição respeitante da competência endógena na
Corte.
POSTO ISSO, meu voto não conhece da apelação,

AC 1001286-98.2019.8.26.0076-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.400-5
elevando-se os autos, para sua redistribuição, à egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
É como voto
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)